Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-17.2018.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-17.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROSANE REMPEL SCHNEIDER - CPF: 975.829.561-68 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ROSANE REMPEL SCHNEIDER e TARCISIO SCHNEIDER,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
257475659, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo Interno.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

260510689
), alega que a sucumbência é recíproca. Sustentam que, nos termos do artigo 86 do CPC, a distribuição dos honorários deve ser proporcional ao êxito de cada parte. Aduz que obtiveram êxito parcial ao reduzir a cláusula penal contratual de 50% para 10%, bem como ao determinar que os honorários advocatícios incidissem sobre o valor remanescente da execução, e não sobre o valor da causa, conforme anteriormente fixado.

Dessa forma, afirmam que o acórdão foi omisso ao não explicitar a proporção correta da sucumbência e a consequente distribuição das despesas e honorários. Requer acolhimento, com efeitos infringentes, para suprimir a omissão indicada relativa a sucumbência recíproca, aclarando-se quanto a distribuição das custas e despesas processuais, bem como quanto a fixação da verba honorária sucumbencial também em favor da parte agravante.

Pré-questiona expressamente a omissão com relação aos arts. 85, 86, 87 e 927, inciso V, todos do CPC.

Contrarrazões sob ID. 264113296.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A controvérsia refere-se à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que a parte embargada obteve provimento parcial em sede recursal.

Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, a sucumbência deve ser proporcional quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido. No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, caso a sucumbência de uma das partes seja mínima, a outra parte deve arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso concreto, a parte autora formulou os seguintes pedidos: (i) a declaração de inexigibilidade da CPR, com reconhecimento de saldo devedor menor; (ii) a redução da multa moratória para 2%; (iii) o afastamento da cláusula penal de 50%; e (iv) a limitação dos juros moratórios a 1% ao ano.

O acórdão recorrido deu provimento parcial à apelação apenas para reduzir a cláusula penal para 10% (dez por cento) incidindo sobre o montante inadimplido, mantendo os demais pontos da sentença.

Diante desse cenário, a parte autora teve êxito apenas em dois pedidos, e mesmo assim, apenas parcialmente, o que configura sucumbência mínima da parte embargada. Aplicando-se o parágrafo único do artigo 86 do CPC, conclui-se que a parte embargante deve suportar integralmente os ônus da sucumbência.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025